Tribunal: TJDFT
Processo: 0754072-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0754072-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE ALVES DE LIMA, ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA PACIENTE: VITOR GABRIEL SOUZA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados PEDRO HENRIQUE ALVES DE LIMA e ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA em favor de VITOR GABRIEL SOUZA SANTOS, apontando como ato coator a decisão que desclassificou a imputação imposta ao paciente, de tentativa de feminicídio em contexto de violência doméstica, para crime diverso de doloso contra a vida, proferida pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA, nos autos do processo no 0716513-32.2025.8.07.0009, contudo, manteve a prisão preventiva decretada em seu desfavor. Aduzem os impetrantes que a sentença, ao desclassificar a imputação para crime diverso de doloso contra a vida, afirmou expressamente que o conjunto probatório não revelara dolo feminicida e que teria havido, no máximo, desistência voluntária de eventual agressão mais grave, porém, contraditoriamente, manteve a prisão preventiva do paciente, baseando-se apenas em considerações genéricas sobre a gravidade do fato, do histórico de atos infracionais e da suposta reiteração delitiva. Entendem, assim, que a decisão gerou evidente constrangimento ilegal, a afrontar os arts. 312 e 315 do CPP. Tecem considerações acerca das contradições apresentadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, a indicar o enfraquecimento do periculum libertatis do paciente, bem como a ausência de justificativa a sustentar risco atual que justifique a medida extrema da prisão. Defendem a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por se mostrarem suficientes às necessidades do caso. Com base em tais argumentos, requerem a concessão da liminar, para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar e pela concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não verifico na hipótese. A tese de fragilidade do conjunto probatório será oportunamente submetida ao juízo para o qual os autos foram remetidos, não cabendo sua discussão nesta via estreita do mandamus. Além disso, o fato de a conduta imputada ao paciente ter sido desclassificada para crime diverso de doloso contra a vida não enseja a constatação automática de que os requisitos da prisão preventiva não mais se encontram presentes, máxime em se tratando, em tese, de crime cometido contra a mulher, em contexto de violência doméstica. Nesse sentido, destaco a fundamentação constante da decisão acoimada de coatora (ID 79237537): (...) “Em se tratando de crime praticado contra mulher no ambiente doméstico, por razões do sexo feminino, no contexto da violência doméstica, DECLINO da competência em favor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Circunscrição de Samambaia. Considerando a gravidade da conduta imputada ao acusado, caracterizada pelo emprego de violência, tendo, inclusive, se apropriado de uma faca na cozinha, mantenho a prisão preventiva, a qual deverá ser reavaliada pelo juízo natural da causa. Ressalto que o acusado possui histórico de atos infracionais, como consignado na decisão que decretou a prisão preventiva (ID n. 252319762), o que corrobora a necessidade da manutenção da medida extrema, dada a reiteração delitiva com atos violentos. Além disso, voltou a praticar crime no período no qual deveria estar cumprindo medida socioeducativa, o que torna patente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ao menos neste momento processual. Após o prazo recursal, remetam-se os autos com urgência ao juízo especializado, a quem caberá, oportunamente, realizar a revisão da ordem de prisão preventiva.” (...). Nesse passo, destaco que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, encontrando-se preso desde a data do fato, ocorrido em 03.10.2025. A decisão atacada, proferida em 04.12.2025, desclassificou a conduta atribuída ao paciente para crime doloso diverso do contra a vida, ante a presença da materialidade e indícios de autoria de crime cometido em contexto de violência doméstica, e remeteu o feito ao juízo competente, a quem caberá reavaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Portanto, em juízo preliminar, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão dita coatora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao il. juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de dezembro de 2025 17:05:23. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator